Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711654-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VERONICA SIMIONI CAMPELLO D ALBUQUERQUE LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO VERONICA SIMIONI CAMPELLO D ALBUQUERQUE LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 61864919, autos originários) que indeferiu tutela provisória de urgência antecipada requerida em caráter antecedente contra o BANCO PAN e outro, nos seguintes termos: “VERONICA SIMIONI CAMPELLO D ALBUQUERQUE LIMA ingressou com ação TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA, EM CARÁTER ANTECEDENTE em face de BANCO PANAMERICANO E BANCO DAYCOVAL S/A. Em síntese, alega a parte autora que realizou empréstimos consignados em folha de pagamento com os réus que ultrapassam seu limite consignável em R$ 2.282,90. Afirma também que em face de amortizações, o número de parcelas constante na sua folha de pagamento deve ser retificado. Requer a tutela de urgência consistente na determinação que os bancos se abstenham, imediatamente, no prazo de até 48 horas, de realizar descontos acima do legalmente permitido no contracheque da Autora, decotando os valores excedentes a 30% do salário líquido da servidora sob pena de multa diária É o relatório. DECIDO. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre o pedido e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Muito bem. No caso, as provas dos autos não demonstram que os descontos realizados em seu contracheque superam o valor de sua margem consignável. Tendo como base o comprovante de rendimentos da autora no mês de março/2020, id 61822737 - Pág. 12, verifica-se que mesmo com os descontos do empréstimo, resta uma margem consignável para a autora de R$ 683,44. Assim, não há probabilidade do direito ou risco ao resultado do processo. INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é hipótese de improcedência liminar do pedido, sendo que o art. 334 do NCPC determina a designação de audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Nesse passo, o art. 4o do NCPC prescreve que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No presente caso, a designação de audiência de conciliação inicial não se mostra útil à resolução integral do mérito em prazo razoável, pois a experiência demonstra que, na presente lide, as requerida não tem por costume conciliar, o que torna a designação contrária ao disposto do art. 4o do NCPC. De outra parte, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Logo, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil à resolução integral do mérito. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias.” Alega a agravante-autora que os descontos dos empréstimos consignados em seu contracheque superam o limite legal, portando, devem ser limitados a 30% da sua remuneração mensal líquida. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para liminar os descontos em seu contracheque a 30% da sua remuneração mensal líquida até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e limitar os descontos em seu contracheque a 30% da sua remuneração mensal líquida. Preparo (id. 16078516, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora celebrou, por livre vontade, vários mútuos com pagamentos mediante desconto em contracheque. Da leitura mais detida dos autos, infere-se que a agravante-autora, Analista de Comércio Exterior do Ministério da Economia, contratou empréstimos atrelados a sua folha de pagamento e submetidos à limitação legal de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, conforme os ditames do art. 45, §§ 1o e 2o, I e II, da Lei 8.112/90. Conforme cópia do contracheque de março de 2020 (id. 15971560, pág. 12), a remuneração bruta da agravante-autora foi de R$ 28.150,07; os descontos dos empréstimos em folha totalizaram R$ 7.508,43 e ainda restava margem consignável de 30% de R$ 683,44. Logo, não se evidencia a probabilidade do direito, pois, em princípio, infere-se que a margem está sendo observada. Ademais, o Decreto 8.690/16, que dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, dispõe, em seu art. 6o, o que se compreende como remuneração, para fins de cálculo da margem consignável. Assim, observado o que dispõe a norma, também não há probabilidade do direito quanto à adoção da remuneração líquida da agravante-autora como parâmetro para incidir o percentual de margem consignável. Diante dessas considerações, a princípio, inexiste fundamento jurídico para a concessão da tutela de urgência pretendida, uma vez que os descontos, no contracheque da agravante-autora, estão dentro dos limites legais. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora